Tribunal: TJSP
Processo: 2250054-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Recurso contra decisão que concedeu a tutela de urgência obrigando a agravante a autorizar os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, sob pena de arbitramento de multa diária. Fundada dúvida sobre a urgência na realização dos procedimentos. Tutela de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Recurso contra decisão que concedeu a tutela de urgência obrigando a agravante a autorizar os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, sob pena de arbitramento de multa diária. Fundada dúvida sobre a urgência na realização dos procedimentos. Tutela de urgência que pode se mostrar irreversível. Matéria afetada pelo STJ, que determinou a suspensão de todas as ações pendentes, individuais ou coletivas, que tratem do tema (cf. REsp 1.870.834). Impossibilidade de aferir com precisão a probabilidade do direito invocado pela agravada. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250054-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravada ROSENI SILVA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250054-54.2020.8.26.0000 -Voto no 20790
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250054-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível F. R. do Jabaquara)
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada: Roseni Silva Oliveira
Juíza: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
Voto no 20.790
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA
PÓS-BARIÁTRICA. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Recurso contra
decisão que concedeu a tutela de urgência obrigando
a agravante a autorizar os procedimentos cirúrgicos
pós-bariátricos, sob pena de arbitramento de multa
diária. Fundada dúvida sobre a urgência na
realização dos procedimentos. Tutela de urgência
que pode se mostrar irreversível. Matéria afetada
pelo STJ, que determinou a suspensão de todas as
ações pendentes, individuais ou coletivas, que
tratem
do
tema
(cf.
REsp
1.870.834).
Impossibilidade
de
aferir
com
precisão
a
probabilidade do direito invocado pela agravada.
Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 53/54 dos autos de origem, que em sede de ação
de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais movida pela
agravada deferiu a tutela de urgência requerida determinando a cobertura
pela agravante das cirurgias plásticas reparadoras pós bariátrica indicadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250054-54.2020.8.26.0000 -Voto no 20790
3
além dos materiais inerentes aos procedimentos cirúrgicos, sob pena de
arbitramento de multa em caso de descumprimento.
Insurge-se a agravante, sustentando, em síntese,
que não há urgência na concessão da tutela, pois inexiste risco à saúde
física da agravada, além do que os procedimentos indicados são
estritamente estéticos e não estão previstos no rol da ANS. Requer, ao final,
a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fl.
107).
Não há contraminuta (fl. 110), nem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Respeitado o entendimento da i. Magistrada,
não estão presentes os requisitos do artigo 300, “caput”, do CPC para a
concessão da tutela de urgência.
As tutelas antecipadas, sejam elas de urgência
ou de evidência, constituem uma exceção ao sistema processual civil que
privilegia o contraditório. No caso específico das tutelas de urgência,
para que sejam concedidas exige-se a presença simultânea (a) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250054-54.2020.8.26.0000 -Voto no 20790
4
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte
e (b) de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assim, em decorrência da própria natureza
excepcional da medida, é necessário que referidos requisitos
autorizadores estejam demonstrados já em etapa de cognição sumária,
acima de qualquer dúvida razoável.
E não é essa a hipótese dos autos.
A despeito dos relatórios médico e psicológico
que instruem a inicial (fls. 42/45 e 46/48 dos autos de origem), há
fundada dúvida sobre a urgência na realização dos procedimentos
cirúrgicos prescritos à agravada, inexistindo prova inequívoca de que a
dermatite existente na dobra cutânea das mamas seja grave ou que cause
risco à saúde da recorrida.
Ademais, a tutela de urgência pode se mostrar
irreversível e a matéria foi afetada pelo E. Superior Tribunal de Justiça,
que determinou a suspensão de todas as ações pendentes, individuais ou
coletivas, que tratem do tema (cf. REsp 1.870.834), de modo que não é
possível aferir com precisão a probabilidade do direito invocado pela
agravada.
Em casos análogos esta C. Câmara tem
indeferido a tutela de urgência:
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250054-54.2020.8.26.0000 -Voto no 20790
5
DE SAÚDE. PRETENDIDO O CUSTEIO DE
CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PARA
CORREÇÃO DE FLACIDEZ E EXCESSO DE PELE
APÓS
A
REALIZAÇÃO
DE
CIRURGIA
BARIÁTRICA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE
DIFÍCIL
REPARAÇÃO.
CIRURGIA
ELETIVA,
INEXISTINDO QUALQUER URGÊNCIA EM SUA
REALIZAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de
Instrumento no 2224715-93.2020.8.26.0000, 6a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Vito Guglielmi, j.
12/11/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO
DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA
PÓS-BARIÁTRICA. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Decisão que indeferiu a
tutela de urgência pleiteada para determinar à agravada
o custeio da cirurgia reparadora da agravante.
Irresignação. Não preenchimento dos requisitos do art.
300 caput do CPC. Procedimento bariátrico realizado
há mais de 2 anos. Relatório médico que não indica
urgência na realização da cirurgia. Precedente desta C.
Câmara. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2220509-36.2020.8.26.0000, 6a Câmara de Direito
Privado, de minha relatoria, j. 05/11/2020).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator